Tribunal: TJSP
Processo: 1029405-32.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

Respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o contrato de financiamento de R$ 12.000,00, bem como para manter a antecipação dos efeitos da tutela, e para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem R$ 15.000,00,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

Respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o contrato de financiamento de R$ 12.000,00, bem como para manter a antecipação dos efeitos da tutela, e para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem R$ 15.000,00, a título de danos morais. Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela.

RECURSO DA REQUERIDA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Aduz que o contrato de financiamento foi firmado pelo apelado, de modo que não há fraude na sua contratação, tampouco é possível declarar a inexigibilidade de débitos. Existem dois contratos distintos, o primeiro formalizado entre o cliente/autor e a loja e o segundo entre a loja e a financeira. Não há caráter acessório entre o contrato principal (compra e venda) com o financiamento. Não houve ato culposo ou doloso, negligente ou imprudente de sua parte, portanto, não há nexo causal, o que afasta do dever de indenizar. O dano moral não está caracterizado, pois o incidente não passou de mero dissabor. Subsidiariamente, quer a redução do valor arbitrado.

RECURSO DA REQUERIDA RITMO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. Busca o reconhecimento de ausência de sua culpa pelo desfazimento do contrato, mantendo-se a multa contratual, em razão do pedido de cancelamento unilateral do contrato, bem como o afastamento da condenação por danos morais, ou, redução para R$ 5.000,00.

Compra de mobiliário que não foi finalizado; e o financiamento fraudado. Inaplicabilidade da multa prevista na cláusula 5a. Tampouco pode-se exigir o valor do financiamento de R$ 12.000,00.

DANO MORAL. INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NA SERASA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR

FIXADO (r$ 15.000,00) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Atualização monetária contada da sentença e com juros de mora a partir da data da inclusão do apontamento no órgão de proteção ao crédito, nos termos das Súmulas 54 e 362, ambas do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.